Tribunal: TJSP
Processo: 2205426-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu a cumulação de inventários. A agravante busca a cumulação do inventário dos bens deixados por sua mãe e do inventário dos bens deixados por seu irmão, que tem um filho ainda menor de idade. O bem deixado por seu irmão é aquele recebido na condição de herdeiro de sua mãe. Inventários que tratam da partilha de um único bem, com

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu a cumulação de inventários. A agravante busca a cumulação do inventário dos bens deixados por sua mãe e do inventário dos bens deixados por seu irmão, que tem um filho ainda menor de idade. O bem deixado por seu irmão é aquele recebido na condição de herdeiro de sua mãe. Inventários que tratam da partilha de um único bem, com dependência direta entre si. Situação que se enquadra na hipótese prevista pelo artigo 672, III, do Código de Processo Civil. Inexistência de litígio entre as partes. Inexistência de prejuízo ao menor. Cumulação que se mostra benéfica, agilizando o andamento processual. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO". (v.34131).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205426-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
JANAÍNA PENTEADO, SÔNIA MARIA CAMPOS PENTEADO (ESPÓLIO) e
RICARDO RUBENS PENTEADO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205426-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34131 - DVN
2
VOTO No
: 34131
AGRAVO No: 2205426-77.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES
AGTE.
: JANAÍNA PENTEADO
AGDO.
: O JUÍZO
JUÍZA
DE
ORIGEM:
PATRICIA
SOARES
DE
ALBUQUERQUE
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
agravada que indeferiu a cumulação de inventários. A agravante
busca a cumulação do inventário dos bens deixados por sua
mãe e do inventário dos bens deixados por seu irmão, que tem
um filho ainda menor de idade. O bem deixado por seu irmão é
aquele recebido na condição de herdeiro de sua mãe.
Inventários que tratam da partilha de um único bem, com
dependência direta entre si. Situação que se enquadra na
hipótese prevista pelo artigo 672, III, do Código de Processo
Civil. Inexistência de litígio entre as partes. Inexistência de
prejuízo ao menor. Cumulação que se mostra benéfica,
agilizando o andamento processual. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO”. (v.34131).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
inventário” (processo no 1025329-09.2020.8.26.0224), ajuizada
por JANAÍNA PENTEADO, que indeferiu a cumulação de inventários
(fls. 31 de origem).
A agravante afirma que a cumulação é
possível, pois a partilha do bem deixado por Ricardo Penteado
está diretamente dependente do inventário de Sônia Penteado,
caracterizando a hipótese do artigo 672, III, do CPC. Alega que a
cumulação não causa qualquer prejuízo ou tumulto processual,
propiciando economia material, processual e temporal. Busca a
reforma da decisão para que seja admitida a cumulação do
inventário dos bens deixados por Sônia Maria Campos Penteado
e Ricardo Rubens Penteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205426-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34131 - DVN
3
A decisão recorrida foi proferida no dia
11/08/2020 (fls. 31 de origem), publicada em 14/08/2020 (fls. 32
de origem), e o recurso interposto no dia 26/08/2020. O preparo
não foi recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da
gratuidade.
Admitida
a
tramitação
sem
o
recolhimento do preparo porque o pedido de gratuidade ainda
não foi analisado pelo MM. Juiz a quo.
A douta Procuradoria Geral da Justiça
ofereceu parecer pelo não provimento do recurso (fls. 60/63).
Não
registrada
oposição
ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte
teor:
“Indefiro a cumulação dos inventários
para partilha em razão dos falecimentos de Sonia Maria
Campos Penteado e Ricardo Rubens Penteado, uma vez que
não está caracterizado nos autos nenhuma das hipóteses do
artigo 672 do CPC, devendo, portanto, a requerente
esclarecer em relação a qual dos inventários pretende dar
andamento. Sem prejuízo, diante da anotação na matrícula
do imóvel, a fls. 28, itens "c" e "d", esclareça a requerente
se já houve abertura de outro processo de inventário em
razão do falecimento de Sonia. Por fim, esclareça a
requerente”.
Como se observa dos autos, o presente
feito trata da partilha de fração de bem imóvel localizado na
cidade de Guarulhos. Segundo a petição inicial (fls. 1/7 de
origem), tal imóvel constitui o único bem da de cujus Sônia
Maria Campos Penteado e, após seu falecimento, constituiu o
único bem de Ricardo Rubens Penteado, irmão da agravante
Janaína, também já falecido, pretendendo a agravante a
realização de ambos os inventários conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205426-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34131 - DVN
4
Ricardo teve um filho, Felipe Matos
Penteado, ainda menor de idade.
Conforme prevê o artigo 672, III, do
Código de Processo Civil, é lícita a cumulação de inventários
quando houver dependência de uma das partilhas em relação à
outra.
É o que se verifica no presente caso,
pois a partilha dos bens do de cujus Ricardo é diretamente
relacionada à partilha dos bens de Sônia. Assim, mostra-se
razoável a tramitação de ambos os inventários conjuntamente, em
prol da economia processual. Ressalta-se que não se verifica
litígio entre os herdeiros que possa significar em problemas para
o seguimento do inventário.
Nessa mesma linha, há julgados deste
Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INVENTÁRIO PROCESSAMENTO CONJUNTO DE QUATRO
INVENTÁRIOS
ADMISSIBILIDADE
PARTILHAS
QUE
GUARDAM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ART. 672, III,
CPC IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE
DE HERDEIROS O art. 672, III, do CPC, admite o inventário
conjunto quando há dependência de uma das partilhas em
relação à outra, independentemente de haver identidade entre os
herdeiros Requisitos que não são cumulativos Precedentes -
Caso em que se trata de um único imóvel e ausência de litígio
entre os herdeiros - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento 2107698-36.2020.8.26.0000; Relator
(a): ALEXANDRE COELHO; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/07/2020).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventários
Cumulação viável - Identidade de herdeiros Consenso na
tramitação conjunta Providência que atende à celeridade e
economia processual Artigo 672 do CPC/15 - Agravo provido.
(Agravo de Instrumento 2127239-55.2020.8.26.0000; Relator
(a): JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/06/2020).”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Cumulação de inventários. Indeferimento pelo i.
Juízo de origem. Irresignação da inventariante. Reforma
imperativa. Possibilidade de processamento conjunto das
sucessões, diante da identidade parcial de sucessores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205426-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34131 - DVN
5
dependência das partilhas tratadas, decorrente dos falecimentos
sucessivos e transmissão de direitos sobre único bem imóvel.
Caracterização, na espécie, da hipótese do artigo 672 do
Código de Processo Civil. Simplicidade patrimonial, no mais,
que recomenda a utilização do instituto, em vista da celeridade,
para garantia do acesso à justiça. Precedentes deste E.
Tribunal. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
(Agravo
de
Instrumento
2115741-30.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
DONEGÁ
MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 02/07/2018).”
A falta de identidade entre os herdeiros
não deve ser vista como impeditivo para a cumulação, já que os
requisitos não são cumulativos.
Por fim, cabe dizer que, conforme
certidão de fls. 30 e como informado pela agravante, não foram
encontradas outras ações envolvendo as mesmas partes, não
havendo inventário anterior que pudesse prejudicar o andamento
do presente feito. Por fim, não há prejuízo ao menor Felipe,
filho de Ricardo.
Em conclusão, a decisão é reformada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator